Tribunal: STF
Processo: ARE 1566812
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  por Marcos Antônio Silva Dos Santos, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito. ICMS sobre energia elétrica Pretensão à exclusão da base de cálculo do ICMS das tarifas de transmissão de uso de rede de transmissão e distribuição (TUST e TUSD) e encargos setoriais Cabimento. Atualização do débito Afastamento das disposições da Lei n.º 11.960/09, porquanto, em se tratando de repetição de indébito de tributo estadual, há de se aplicar o mesmo critério utilizado pelo Fisco para cobrança da exação, nos termos do art. 167 do Código Tributário Nacional Aplicação da taxa SELIC, a teor do disposto no art. 1.º da Lei Estadual n.º 10.175/98 Entendimento assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.111.189/SP, processado sob o regime do art. 543-C do Código de Processo Civil (“recurso repetitivo”) Juros moratórios que devem ser calculados a partir do trânsito em julgado da demanda Inteligência do art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e Súmula n.º 188, editada pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Preliminar de ilegitimidade ativa ad afastada. Sentença mantida Recursos desprovidos.” (Apelação Cível n.º 1027197-17.2016.8.26.0562, 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Desembargador RENATO DELBIANCO, j. 29.6.2017)  



    Os autos foram devolvidos à Turma Julgadora para juízo de retratação, tendo o acórdão sido assim ementado:  



    “APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA JUÍZO DE CONFORMIDADE TUST e TUSD - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito ICMS sobre energia elétrica Pretensão à exclusão da base de cálculo do ICMS das tarifas de transmissão de uso de rede de transmissão e distribuição (TUST e TUSD) Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do art. 1.040, II, do CPC Recurso Representativo de Controvérsia (REsp n.º 1.692.023/MT Tema n.º 986/STJ) Adequação do julgado aos fundamentos do Tema Acórdão alterado Pedido inicial improcedente. ACÓRDÃO ADEQUADO Reexame necessário e Recurso do Estado de São Paulo providos, observando-se a modulação dos efeitos. Recurso do autor desprovido.” (Apelação Cível n.º 1027197-17.2016.8.26.0562, 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Desembargador RENATO DELBIANCO, j. 13.12.2024)



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 150, I, e 155, § 3º, da Constituição da República, bem como art. 34 do ADCT. Argumenta-se, em síntese, sobre a cobrança da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS de energia elétrica.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica não alcança estatura constitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral (Tema 956), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - TUST. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - TUSD. VALOR FINAL DA OPERAÇÃO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO FEDERAL. 1. A correção jurídica da conduta de incluir os valores tarifários da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação da energia elétrica é controvérsia que não possui estatura constitucional. 2. Os juízos de origem formaram convicção com esteio na legislação infraconstitucional, notadamente o Código Tributário Nacional, Lei Complementar 87/1996, Leis federais 9.074/1995 e 10.848/2004, bem como Convênios CONFAZ 117/2004 e 95/2005, com posteriores alterações, e Resoluções da ANEEL, de modo que não se depreende da decisão recorrida ofensa direta ao Texto Constitucional. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 1041816 RG, Rel. Min. Edson Fachin,Pleno, DJe 17/08/2017).   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente